Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017505-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 069.133.831-00 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CNH DEFINITIVA CASSADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2o, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 262698776, na reclamação no 1017505-61.2024.8.11.0002, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
falta de notificação; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da infração.

O Recorrente alega que iniciou o processo administrativo para obtenção de sua CNH em 2022, e que em 2024, foi emitida a definitiva.

Ocorre que tomou conhecimento que sua CNH foi “cassada”, por infração de trânsito (
art. 181, inciso XIX do CTB
), ocorrida em período probatório (
20/9/2023
).

O Condutor/Recorrente alega que foi emitida a CNH definitiva, após 1 (
um
) ano, sendo que em nenhum momento o Recorrido o informou sobre qualquer penalidade, e que também, posteriormente, não foi notificado da suposta infração, o que cerceou o direito de defesa.

Por sua vez, o Recorrido alega pela legalidade da confecção da multa, pois, indicado o local, data e hora da infração, com identificação do veículo, sua marca e espécie, o agente e órgão autuador.

Verifico dos autos, que não há provas de que o Recorrente teve ciência da suposta infração, de modo que o ato se torna irregular.

- da notificação.

De acordo com o parágrafo segundo do art.
281, e art. 281-A
do CTB, determina que obrigatoriamente o atuado seja notificado para apresentação de defesa prévia, com prazo nunca inferior a 30 (
trinta
) dias.

Veja que tal imposição foi sumulada pelo STJ:

“Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Por tais razões
embora a parte Recorrida tenha apresentado extrato de multa e notificações no corpo da contestação (
id. 262698770
), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrente tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (
A.R.
), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (
art. 373, inciso II, do CPC
)
.

- do dano moral.

A situação descrita não configura dano moral, uma vez que o Recorrente não impugna a suposta infração, mas sim, a ausência de notificação para defesa. Além disso, os atos da administração pública podem ser revistos, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada (
art. 65 da lei no 9.784/99)
.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do cidadão a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
tornar nula a multa do auto de infração no T000 195813;
a.3)
anular o ato administrativo que cassou a CNH do Recorrente, determinando nova confecção com o mesmo prazo de validade (
4/9/2032
), no prazo de 5 (
cinco
) dias
;
a.3
)
fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC;
a.4)
indeferir o dano moral.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025